Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo colégio COC JARDIM BOTÂNICO contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, no PJE 0733557-19.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado naqueles autos (COLÉGIO COC SUDOESTE).
3. O agravante, em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de pertinência entre sua pessoa e a obrigação discutida no processo originário. Alega não existir prova de confusão patrimonial permissiva da desconsideração em voga, tampouco desvio de finalidade. Repisa o não atendimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil. Requer o provimento do presente agravo, com efeito suspensivo, afastando-se a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Contrarrazões ao agravo em ID 46707785.
5. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, porquanto se confunde com o próprio mérito da desconsideração da personalidade jurídica do executado para atingimento de bens de terceiros, ou seja, a eventual plausibilidade de responsabilização do agravante constitui-se como objeto deste recurso, doravante analisado. Preliminar rejeitada.
6. Mister pontuar o princípio da autonomia patrimonial, consagrando a separação dos bens da pessoa jurídica dos de seus sócios, conforme art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC, e art. 795, do CPC. “In casu”, entretanto, nesta via de cognição sumária, inexistem elementos hábeis a infirmar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a instrução própria para tal intento. Isso porque, há materiais de informação sinalizadores de confusão patrimonial entre o embargante e o executado nos autos originários, considerando que ambas as sociedades empresárias, além de integrarem o mesmo grupo econômico e atuarem no mesmo segmento, são compostas pelos mesmos sócios (ID 148010909, 148010906, 150349357 e 150349359 – PJE 0733557-19.2020.8.07.0016). Ademais, e notadamente, o embargante tem realizado pagamentos em nome do executado (ID 148010908 e 148010907 - PJE 0733557-19.2020.8.07.0016), o que robustece o entendimento quanto à credibilidade da desconsideração. Deveras, embora o executado continue operando normalmente, cobrando mensalidades escolares acima de R$ 2.000,00, observa-se que restaram infrutíferos os atos de busca e constrição do seu patrimônio para satisfação do crédito do ora embargado, inclusive por meio das ferramentas disponíveis ao Judiciário (sistemas informatizados).
7. Dessa maneira, prudente a manutenção da decisão agravada, mormente pela maior amplitude cognitiva do juízo de origem concernente às nuances do processo em destaque. Como decorrência, não há de se falar em atribuição de efeito suspensivo ao agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.